Tribunal: TJES
Processo: 5014653-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014653-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS FERREIRA DA VITORIA DE OLIVEIRA SEPULCHRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014653-20.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:

MATHEUS FERREIRA DA VITORIA DE OLIVEIRA SEPULCHRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
ONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO.
SOLDADO COMBATENTE
DA POLICIA MILITAR.
PÉ CHATO/PLANO
. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos
termos da jurisprudência pátria, a previsão editalícia deve ser considerada a lei do concurso, vinculando não apenas a Administração, como também regendo os direitos e deveres dos candidatos.

2.
A

análise do edital pelo Judiciário apenas tem lugar em casos onde são observados omissões ou excessos que violem a razoabilidade e legalidade.

3.
A exclusão do concurso de candidato
a Soldado Combatente
razão da alteração óssea
no pé, chamado de pé chato/plano, e
xtrapola a razoabilidade, uma vez que não demonstra
de
forma patente a interferência que tal formação congênita
poderia causar no desempenho das funções do cargo.

4. Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014653-20.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:

MATHEUS FERREIRA DA VITORIA DE OLIVEIRA SEPULCHRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu a continuidade do autor/recorrido no certame para o quadro de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Em breve síntese, o autor prestou concurso para uma vaga na Corporação, todavia, foi considerado inapto na etapa de avaliação de saúde, em razão da deformação que possui em pé, denominada de pé plano/chato.

A Junta Militar da Polícia registrou que o candidato seria inapto porque na profissão de policial militar ele teria que fazer esforços, ter agilidade, bem como destreza e a existência da referida deformação causaria o comprometimento do pleno exercício das funções.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo.

Neste momento, não vislumbro razão para entender de modo diverso daquele que trilhei inicialmente.

Ora, não houve a demonstração pela Administração de que forma tal deformação
no pé do recorrido
poderia prejudicar a atuação d
ele como Soldado Combatente
da Polícia Militar,
haja vista a inexistência de relatos ou diagnósticos prévios
indicando prejuízo ergonômico.

A meu ver, a exclusão do candidato levada a efeito pela Administração, ainda que baseada em regra editalícia, é deveras ilegal e destoa da razoabilidade, uma vez que materializa conceitos absolutamente discriminatórios e despidos de uma análise aprofundada das consequências que a referida deformação é capaz de ocasionar no indivíduo e no desempenho das funções.

Considerar que o candidato não seja capaz de exercer as funções de um policial sem um estudo aprofundado, compromete o certame.

A propósito, vejamos abalizada doutrina que repercute a necessidade de observância da razoabilidade em previsões editalícias:

“
O direito de acesso ao serviço público não é desprovido de algumas exigências. Por esse motivo, o texto constitucional deixou bem claro que o acesso pressupõe a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Podemos dividir os requisitos em objetivos e subjetivos. Objetivos são aqueles que guardam pertinência com as funções do cargo ou emprego, como é o caso das provas de conhecimento, das provas de título, provas de esforço e demais testes de avaliação do mesmo gênero. Subjetivos são os requisitos que dizem respeito à pessoa do candidato, como os exames físico e psíquico, a boa conduta, a prestação de serviço militar, a escolaridade etc. Nenhum requisito subjetivo pode discriminar o candidato em razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, credo político, forma estética, sexo e idade (nesses últimos casos, com as exceções adiante registradas). Mesmo os requisitos objetivos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade” (Carvalho Filho, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Lumen Juris, p. 529)

No caso em tela, embora seja compreensível que no edital preveja
de modo genérico
a possibilidade de óbice àquele que possui alguma má formação óssea congênita,
não se pode perder de vista a razoabilidade necessária na avaliação a ser feita pela Junta Médica Militar.

É preciso que seja realizados exames mais específicos de modo a demonstrar, de maneira objetiva, que há comprometimento do membro, sem o qual a exclusão do candidato apenas ilustra uma ilegalidade.

Diante do exposto, com base no que foi dito até aqui, entendo por bem
conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.